Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO POR SIMULAÇÃO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE QUESTÕES ALCANÇADAS PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual rejeitada a rediscussão da natureza do contrato firmado entre as partes e de sua validade ante o reconhecimento da preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). O agravante sustenta nulidade absoluta do título executivo, alegando simulação no “Contrato de Mútuo e Outras Avenças”, que encobriria um contrato de investimento em criptomoeda, além de insurgir-se contra a execução integral em seu patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade absoluta por simulação do contrato pode ser suscitada em cumprimento de sentença, afastando-se a preclusão; (ii) estabelecer se o agravante pode ser responsabilizado integralmente pela dívida, sem previsão expressa de solidariedade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza e validade do contrato já foram debatidas na fase de conhecimento e decididas por sentença transitada em julgado, razão pela qual se operou a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que matérias de ordem pública, não impugnadas oportunamente, também se sujeitam à preclusão (STJ, REsp 1.745.408/DF; AgInt no AREsp 1842557/DF).
5. Na sentença condenatória restou fixada expressamente a obrigação do agravante de restituir ao autor o valor integral de R$ 300.000,00, acrescido de juros, correção monetária e multa, de modo que não cabe, em cumprimento de sentença, discutir novamente solidariedade ou limitação da responsabilidade.
6. O prosseguimento da execução nos termos definidos no título executivo judicial respeita a coisa julgada e encontra respaldo nos arts. 505, 507 e 508 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Questões decididas em sentença transitada em julgado, ainda que de ordem pública, sujeitam-se à preclusão consumativa se não impugnadas oportunamente.
A alegação de nulidade absoluta do contrato por simulação não pode ser reaberta em sede de cumprimento de sentença.
O executado responde integralmente pelo valor definido no título executivo judicial, independentemente de alegação de não haver solidariedade contratual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 505, 507, 508.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.745.408/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.03.2019, DJe 12.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1842557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021.